Tribunal: TJDFT
Processo: 0753050-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que rejeitou prejudicial de prescrição. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório ao pagamento de indenização securitária ajuizada por CARLOS ROBERTO JORGE. CARLOS ROBERTO alegou ser agricultor e para fomento de sua atividade, contraiu mútuo feneratício junto ao Banco do Brasil em dezembro de 2020 e pelo valor de R$121.999,46. Paralelamente, aderiu a contrato de seguro fornecido pela agravante e para resguardar eventuais prejuízos decorrentes de quebra de safra, o que veio a ocorrer em razão da estiagem que acometeu a região em abril de 2021. O sinistro foi comunicado à seguradora em 10/05/2021, que recusou a indenização por decisão comunicada ao segurado aos 22/07/2021. Sucederam-se recursos do segurado junto à seguradora e, por fim, a ação foi ajuizada aos 21/07/2022. A seguradora sustentou que o termo inicial da prescrição seria o dia 06/04/2021, data da última chuva na região ou, alternativamente, 15 dias após essa data, conforme estudos técnicos que caracterizariam a estiagem após uma quinzena da última precipitação. A arguição foi rejeitada, sob o pálio de que a data do sinistro seria aquela em que ocorreu sua comunicação e tendo o prazo prescricional permanecido suspenso até a comunicação da negativa pela seguradora. Nas razões recursais, a agravante repristinou a tese sustentada na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reconhecer a prescrição e julgar improcedente o pedido. Preparo regular sob ID 67230718. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento na qual litigam as partes em epígrafe. A autora, sua peça de ingresso, alega ser devido pelos réus o pagamento do seguro agrícola, devido à grave estiagem que culminou com a perda de toda a sua lavoura. Assevera que ao solicitar o pagamento do seguro, o segundo réu indeferiu o pleito, sob o argumento de que a lavoura safrinha tinha sido plantada de forma consorciada com braquiária, modalidade não incluída na apólice. Apresenta suas razões de fato e de direito para pugnar pela condenação dos réus ao pagamento de R$ 121.999,46, a título de indenização securitária, além de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00. Citado, o Banco do Brasil apresentou contestação de ID 144055295, onde pugna, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva, apresenta impugnação à justiça gratuita e sobre o valor da causa. No mérito, apresenta suas razões e pugna pela improcedência total dos pedidos autorais. Citada, a segunda ré apresentou contestação ao ID 147979195, onde apresenta preliminares de carência de ação, pela não comprovação do financiamento bancário, bem como prejudicial de mérito, alegando ocorrência de prescrição. No mérito, argui sobre a impossibilidade de pagamento da indenização securitária, bem como inexistência de danos morais. Réplica ao ID 150674045. A decisão de ID 151499423 reconheceu a ilegitimidade da BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A., anteriormente incluída no polo passivo da lide e determinou que a parte autora apresentasse nova petição inicial, com a alteração da parte ré. A segunda requerida apenas ratificou os termos da contestação de ID 147979195, já que apresentada em conjunto com a parte anteriormente excluída. Nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, restou deferida a gratuidade de justiça ao autor somente em relação aos honorários periciais e advocatícios da parte adversa, caso sucumbente. O despacho de ID 186187559 instou as partes a se manifestarem em provas. O primeiro réu pugnou pelo julgamento antecipado da lide, já o segundo réu pugnou pela produção de prova ora, pericial e documental superveniente. Já o autor solicitou o saneamento do feito. A decisão de ID 189645265 aplicou o CDC e inverteu o ônus da prova, reabrindo o prazo para que as partes pudessem novamente se manifestar em provas. O segundo réu interpôs agravo de instrumento n. 0713850-74.2024.8.07.0000, tendo no seu acórdão mantida a aplicação do CDC ao caso em debate, reformando somente a questão da inversão do ônus da prova, aduzindo que as provas devem ser produzidas pelo próprio autor e não pela seguradora. A decisão de ID 211681803 deu prosseguimento ao processo e concedeu às partes novamente a possibilidade de produção de provas. Os réus ratificaram suas petições anteriores e o autor manteve-se silente. Pelo despacho de ID 215328314, a segunda ré foi intimada a justificar o pedido de realização da prova testemunhal, tendo se manifestado ao ID 217027655. É o relatório. DECIDO. Passo a organização e saneamento do processo. - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (...) DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA (...) DA CARÊNCIA DA AÇÃO, ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO (...) DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. DA ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO Alega a segunda ré a ocorrência da prescrição do direito, já que haveria transcorrido o lapso de 1 mês e 4 dias, além do prazo estipulado na legislação civil. Contudo, compulsando os autos, rejeito a tese vindicada. Explico: Prevê o Código Civil que: Art. 206. Prescreve: § 1 o Em um ano: II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Pois bem, tem-se que o sinistro foi comunicado à segunda ré, no dia 10/05/2021, não havendo como entender como início do cômputo a data de 06/04/2021, já que este foi o último dia em que ocorreram chuvas na região e o motivo do sinistro é exatamente a ocorrência de estiagem (seca). Portanto, precisariam de dias subsequentes sem a constância de chuvas para que a safra fosse toda ela perdida. Desta forma, considero a data de 10 de maio de 2021 como o fato gerador da pretensão, momento em que o autor comunicou o ocorrido e solicitou a indenização. A contar da data da informação, que se deu no dia acima citado, tenho que o prazo prescricional foi suspenso até que a decisão administrativa fosse devidamente comunicada ao interessado. Neste sentido, todo o trâmite administrativo, com a resposta final ofertada pela ré ocorreu no dia 15 de outubro de 2021, conforme documento acostado ao ID 131999789. Somente a contar desta data que a prescrição do direito voltou a ser contabilizada; entretanto, o autor ajuizou a demanda em 21 de julho de 2022, antes do prazo de 1 ano estabelecido em lei. Assim, não houve a ocorrência do fenômeno da prescrição, motivo pelo qual afasto a prejudicial de mérito aventada. Ultrapassada as questões preliminares e prejudiciais de mérito, fixo como pontos controvertidos: a) se o contrato estabelecia a cobertura securitária percorrida; b) se houve preenchimento equivocado da apólice pelo funcionário da empresa contratada pelo primeiro réu para fazer a avaliação; c) se há excludentes de responsabilidade dos réus no pagamento da indenização; d) se há danos morais a serem indenizados. Apesar da aplicação das diretrizes do CDC, em face da determinação superior, o ônus da prova seguirá a regra convencional estipulada no artigo 373 do CPC. Por fim, entendo que a presente demanda prescinde da produção de outras provas, não havendo quaisquer motivos para a realização de produção de prova oral ou pericial, uma vez que a matéria é unicamente de direito e decorre da análise dos contratos entabulados entre as partes, sendo suficiente para o seu deslinde as provas documentais já produzidas. Preclusa a presente decisão, façam-se conclusão dos autos para sentença. I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A controvérsia recursal reside em definir a data inicial da contagem do prazo de prescrição do seguro de safra agrícola, isto é, o prazo se inicia da data da última chuva; quinze dias depois desta; ou do momento em que o segurado constatou as perdas e comunicou o sinistro. A apreciação do mérito deve ser relegada ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa, haja vista a inexistência do perigo de dano grave ou de difícil reparação. Importa salientar que, em que pese o juízo tenha determinado a conclusão dos autos para sentença, caso sobrevenha o julgamento de mérito da ação, eventual recurso a ser interposto terá efeito suspensivo automático, o que afasta qualquer receio de prejuízo às partes. Ademais, caso seja reconhecida a prescrição, haverá a rescisão automática da sentença. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator